Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO DA TOTALIDADE DAS VERBAS RECURSAIS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuados pelo juízo a quo.
II. No caso que ora se apresenta: (i) o recurso foi interposto em 18.11.2020, acompanhado tão somente da guia de recolhimento do preparo (sem custas); (ii) o douto juízo de origem, em 27.11.2020, negou seguimento ao apelo, em face da deserção; (iii) a recorrente peticionou nos autos eletrônicos, em 1o.12.2020, instruída com o mesmo comprovante do preparo outrora apresentado, ao afirmar que deve ter passado desapercebido o comprovante de pagamento; (iv) em 02.12.2020, o juízo originário prolatou nova decisão denegatória de seguimento ao recurso; (v) em 07.12.2020, a recorrente requereu a devolução do prazo para complementação das verbas recursais, ao fundamento de que [...] Ao preparar o Recurso Inominado, no momento de recolher custas, induzida a erro pela própria calculadora do TJDFT, ocorreu um equívoco no sentido do GRU gerado, vir com a discriminação “custas” e “valor máximo de custas iniciais atingido” (documento ID 77487701), o que foi pago e protocolado com o Recurso [...]; (vi) ato contínuo, em 14.02.2020, determinou-se a intimação da parte recorrida para contrarrazões, e a posterior remessa dos autos à Turma Recursal, no seguintes termos: [...] Recebo o recurso da parte autora tão somente no efeito devolutivo (art. 43, Lei n. 9.099/95).Venha a parte recorrida com as contrarrazões, se lhe aprouver, no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, com ou sem resposta, subam os autos às e. Turmas Recursais, observadas as cautelas de estilo [...]; (vii) em 17.12.2020, a recorrente colacionou a guia e os comprovantes do recolhimento das custas processuais (pagamento em 16.12.2020).
III. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
IV. Incontroversa a interposição do presente recurso (em 18.11.2020), sem o completo recolhimento das verbas recursais, o que somente foi sanado, impropriamente, em 17.12.2020, quando já operada a preclusão (consumativa), e sem a mínima demonstração do alegado “erro na calculadora do TJDFT”, tanto que a guia foi regularmente emitida (e paga), intempestivamente, em 16.12.2020 (cerca de um mês após a interposição do recurso).
V. Os juizados especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para realização do preparo, sem qualquer disposição acerca de eventual complementação (Enunciado 80 do FONAJE), de sorte que impositivo o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 942029, 2a Turma Recursal, acórdão 959405; 3a Turma Recursal, acórdão n. 931253;
VI Recurso não conhecido.